Tribunal: TJDFT
Processo: 0704816-38.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. DESERÇÃO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VERSÕES CONTROVERSAS. PROVA DA CULPA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AMBAS AS PARTES. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de acidente de trânsito. Pedido contraposto consistente em condenar o autor a indenizar o réu por danos materiais, decorrentes do acidente. Recurso do autor visa a reforma da sentença que julgou improcedentes ambos os pedidos.
2 – Preliminar em Contrarrazões. Deserção. Na forma do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, o recurso inominado está sujeito a preparo, que deve ser efetuado independentemente de intimação e comprovado o pagamento nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O recorrente comprovou o pagamento do preparo recursal (id 31218226) concomitantemente com a interposição do recurso e, após 24 horas, espontaneamente, comprovou o pagamento das custas (id 31218232), de modo que resta regular o processamento de seu recurso. Preliminar apresentada em contrarrazões rejeitada.
3 – Acidente de trânsito. Prova da culpa. A responsabilidade civil por acidente de trânsito depende da demonstração de culpa em razão de violação de regras de condução. As partes apresentaram versões controversas sobre a dinâmica dos fatos. As imagens apresentadas (id 31218092, 31218213) não são capazes de demonstrar a culpa do réu. As provas documentais colacionadas são inconclusivas, de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Neste quadro, não há elementos probatórios para afirmar que os danos apontados pelo autor decorrem de conduta do réu. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Honorários advocatícios no percentual de 20% do valor da causa, atualizado, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

F